Tribunal: TJMT
Processo: 1014218-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014218-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), CLINICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP - CNPJ: 36.958.692/0001-22 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014218-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLINICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL EM DEMANDA ANTERIOR – TRÂNSITO EM JULGADO – GARANTIA DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO.

Declarada inexigível a dívida originária do protesto por sentença transitada em julgado em processo anterior, a concessão da tutela de urgência para suspensão dos efeitos do apontamento restritivo não exige prestação de caução, sobretudo em virtude da ausência de perigo de irreversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014218-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLINICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1014218-04.2021.8.11.0000 de decisão que, em Ação de Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para condicionar a pretendida suspensão do protesto em nome da autora/agravante à prestação de caução.

Esta alega que, apesar de entender desnecessária essa garantia imposta, efetuou o depósito judicial em razão da extrema urgência na liberação das restrições creditícias.

Afirma que o débito protestado foi declarado inexigível no processo n. 1042597-31.2018.8.11.0041, com sentença mantida na segunda instância e transitada em julgado no dia 19-7-2021.

Aduz que, diante disso, não há perigo de irreversibilidade da medida.

Busca o provimento do Recurso para que seja afastada a exigência de caução e determinada a expedição de alvará para levantamento do valor depositado em juízo.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id n. 103094451).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014218-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLINICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante ingressou em juízo sob a alegação de que teve seu nome protestado indevidamente por dívida cuja inexigibilidade já tinha sido reconhecida em lide proposta anteriormente.

A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:

"(...)

No caso em tela, pretende a parte autora o cancelamento do protesto, uma vez que a dívida foi declarada inexigível, diante da ação anteriormente ajuizada.

Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados indicam a probabilidade do direito do autor, diante do o protesto do título (id no 60383788) e em consulta ao processo n. 10442597-31.2018.8.11.0041, em atenção ao julgamento parcialmente procedente da demanda, declarando a inexigibilidade da dívida.

Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste em manter a restrição existente em nome do autor. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida.

O protesto consiste em coação para forçar o pagamento, em razão dos percalços que essa negativa traz àquele que tem seu nome protestado.

No presente momento, verifico restar presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida pretendida, no entanto diante da interposição de recurso em face da sentença prolatada no processo acima mencionado, entendo necessária a prestação de caução, com a finalidade de garantia do direito das partes.

Diante disso, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela de urgência, MEDIANTE CAUÇÃO a ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias,
no valor do protesto efetuado
, para DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROTESTO do título descrito na inicial, indicado ao 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT, bem como determino que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora no cadastro de restrição ao crédito, sob pena de aplicação das medidas necessárias para o cumprimento.

Prestada a caução, lavre-se o termo e expeça-se oficio ao Cartório do 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT, determinando a suspensão de protesto, observado que o título permanecerá sob a guarda do Senhor Oficial de protesto até ulterior decisão deste Juízo.”

(
sic
Id n. 97240482 – págs. 4/5).

A dívida que deu origem ao apontamento restritivo foi objeto da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1042597-31.2018.8.11.0041, julgada parcialmente procedente para declarar inexigível a cobrança.

O fundamento utilizado pelo juízo da causa

para exigir a prestação de caução não subsiste mais, uma vez que a sentença prolatada no processo acima em referência transitou em julgado e, portanto, já não se discute sobre existência do saldo devedor e, desse modo, não há perigo de irreversibilidade da medida.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para excluir a obrigação de prestar caução, devendo o juízo de origem devolver respectivo valor à agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021